Tribunal: TJBA
Processo: 8010990-25.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8010990-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO SILVA LOPES

RÉU: ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ART. 9º DA LEI Nº 7.990/1989. ART. 20, §1º, DA CF/1988. MUNICÍPIO NÃO PRODUTOR. OBRIGATORIEDADE DE REPASSE PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta pelo Município de Juazeiro em face do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir o ente estadual a repassar 25% da parcela da compensação financeira decorrente da exploração de petróleo e gás natural (royalties), bem como da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo, com base no art. 9º da Lei nº 7.990/1989, art. 48 da Lei nº 9.478/1997, e nos Decretos Federais nº 001/1991 e nº 2.705/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Juazeiro faz jus ao recebimento de 25% da parcela dos royalties e do Fundo Especial repassados ao Estado da Bahia, mesmo não sendo produtor de petróleo ou gás natural; (ii) reconhecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 20, §1º, assegura aos entes federativos, nos termos da lei, participação ou compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, o que se materializa por meio dos royalties.

A Lei nº 7.990/1989, em seu art. 9º, impõe aos Estados o dever de transferir aos Municípios 25% da parcela da compensação financeira recebida, utilizando os mesmos critérios de distribuição aplicáveis ao ICMS (art. 158, IV, da CF/1988).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.846, firmou entendimento vinculante no sentido da constitucionalidade do repasse legalmente imposto aos Estados em favor dos Municípios integrantes de sua territorialidade, independentemente da condição de produtores.

A tese de revogação tácita do art. 9º da Lei nº 7.990/1989 pela Lei nº 9.478/1997 foi afastada, uma vez que o art. 48 desta reafirma os critérios de distribuição estabelecidos pela legislação anterior, demonstrando a coexistência normativa.

A alegação de que apenas Municípios produtores ou limítrofes teriam direito ao repasse foi refutada à luz da jurisprudência constitucional e da leitura sistemática da legislação de regência, que não restringe o repasse a tais municípios.

Reconhecida a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como às parcelas vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. O Estado é obrigado a repassar aos Municípios 25% da compensação financeira recebida a título de royalties, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.990/1989, independentemente de serem produtores.

2. A obrigação de repasse alcança todos os Municípios integrantes do Estado, nos moldes da distribuição prevista no art. 158, IV, da CF/1988.

3. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 20, §1º, e 158, IV; Lei nº 7.990/1989, arts. 8º e 9º; Lei nº 9.478/1997, art. 48; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.10.2019; STJ, REsp 1.401.940/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.09.2015; TJ-BA, Proc. nº 8004007-83.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 27.03.2024; TJ-BA, Proc. nº 8024560-15.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº
8010990-25.2025.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
/BA
e Requerido o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer a ação e jugá-la procedente,
nos termos das razões dispostas no voto.